Tribunal: TJBA
Processo: 8012536-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012536-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DURANTE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. CET – CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AVANÇO HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual visando ao restabelecimento do pagamento das verbas denominadas Gratificação de Difícil Acesso, CET – Condições Especiais de Trabalho – Coordenação Pedagógica e Avanço Horizontal, suprimidas durante seu afastamento por motivo de saúde, bem como à conclusão do processo administrativo de aposentadoria no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão das verbas remuneratórias durante o afastamento por motivo de saúde viola direito líquido e certo da impetrante; e (ii) verificar se o atraso na conclusão do processo administrativo de aposentadoria configura descumprimento de prazo legal, ensejando a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser refutada, pois não há nos autos qualquer elemento que afaste a presunção de hipossuficiência financeira da impetrante, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 4. O Avanço Horizontal, previsto no art. 34 da Lei Estadual nº 8.261/2002, é verba incorporável por decurso do tempo e não está condicionada ao efetivo exercício, razão pela qual sua supressão durante o afastamento da impetrante para tratamento de saúde configura violação de direito líquido e certo. 5. As Gratificações de Difícil Acesso e CET – Condições Especiais de Trabalho possuem caráter compensatório e, em regra, cessam com o afastamento do servidor. No entanto, o art. 153 da Lei Estadual nº 6.677/1994 proíbe a redução da remuneração do servidor afastado para tratamento de saúde, impedindo a supressão dessas verbas enquanto perdurar a licença médica. 6. O atraso na conclusão do processo administrativo de aposentadoria, que ultrapassou o prazo de 60 dias, viola os arts. 45 e 46 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que impõem prazo de 30 dias para decisão administrativa, prorrogável por mais 15 dias. A inércia da Administração Pública caracteriza ofensa a direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para determinar às autoridades coatoras: (i) o restabelecimento das verbas Gratificação de Difícil Acesso, CET – Condições Especiais de Trabalho – Coordenação Pedagógica e Avanço Horizontal na folha subsequente à intimação deste acórdão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00; e (ii) a conclusão do processo administrativo de aposentadoria nº 009.9469.2023.0042615-41 no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. O afastamento do servidor por motivo de saúde não admite redução remuneratória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012536-52.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CRISTINA EDITE SILVA DE JESUS e impetrados os SECRETARIOS DE EDUCACAO e de ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .